Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1170 DO STF. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 733 E 810 DO STF E 905 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O § 4o do artigo 535 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de execução, desde logo, de parcela do cumprimento de sentença que não for objeto de impugnação. De outra banda, é cediço que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo. Assim, não há impedimento legal para o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante à parte incontroversa do crédito perseguido.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do Tema 28 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Na esteira do referido julgado e das disposições do artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, deve ser observado o valor total do débito para fins de definição da forma como se dará o pagamento, se por meio de precatório ou RPV, inexistindo óbice imposto pela ferramenta utilizada pelo TJDFT para a expedição de eventual precatório em valor inferior a dez salários mínimos, pois o Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE admite esse tipo de requisição, desde que autorizada pelo magistrado da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.